Tribunal: TJPA
Processo: 0013452-93.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013452-93.2017.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. DOSIMETRIA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 60 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento proporcional da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não recuperação do bem subtraído é efeito normal do crime de furto e, isoladamente, não justifica majoração da pena-base pelo vetor “consequências”, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A danificação do forro do estabelecimento comercial, por representar prejuízo que extrapola o tipo penal, autoriza sopesamento negativo no vetor “consequências”, e não das “circunstâncias” do crime.

5. A mera correção da classificação do fato já valorado negativamente, deslocando-o para o vetor adequado, não configura
reformatio in pejus,
tratando-se de ajuste de fundamentação admitido pela jurisprudência do STJ.

6. Pena definitiva redimensionada para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A não recuperação do bem subtraído, por si só, não autoriza a valoração negativa das consequências do crime. 2. Danos materiais adicionais à vítima, como a danificação do forro do estabelecimento, extrapolam o tipo penal e podem fundamentar a exasperação das consequências do delito. 3. A reclassificação do vetor judicial para corrigir a fundamentação, sem agravar a reprimenda, não configura
reformatio in pejus
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 155, § 1º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.141.835/ES, Sexta Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Raimundo Martins da Silva, apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 2 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do CP (ID 13020965, pág. 7-12).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pela revisão da pena pecuniária, a fim de que a pena de multa seja fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade (ID 13020978).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 13020980), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento parcial do recurso (ID 19220417).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal mediante neutralização dos vetores das circunstâncias e consequências do crime, além do redimensionamento proporcional da pena pecuniária. A esse respeito, confira-se a dosagem da pena realizada pela magistrada sentenciante:

Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena base e legais para a fixação da pena definitiva (art. 68 do CPB).

1ª fase:

Culpabilidade: não apresenta contornos especiais suficientes a exprimir maior elevação da pena. Antecedentes: verifico que o acusado é reincidente, conforme certidão de fls.22, contudo deixo de valorar tal circunstância neste momento, pois a mesma será valorada em fase posterior da dosimetria da pena. A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime militam em desfavor do réu, eis que, conforme relatos de testemunhas, vítima e do próprio réu, durante a execução do delito, foi danificado o forro do estabelecimento comercial, causando prejuízo à vítima; as consequências do crime são desfavoráveis, tendo em vista que a quantia furtada não foi recuperada; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Considerando a existência, no presente caso, de concurso entre circunstâncias agravantes (reincidência) e atenuantes (confissão espontânea), tendo em vista que referidas circunstâncias não preponderam uma sobre a outra, procedo à COMPENSAÇÃO das mesmas, devendo a pena permanecer no patamar anteriormente fixado, qual seja, 01 ano e 08 meses de reclusão.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Presente a causa de aumento de aumento de pena do art. 155, §1º, considerando que um dos crimes foi praticado durante o repouso noturno, por esta razão, aumento a pena na base de 1/3, passando ao patamar de 02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA. (ID 13020965, pág. 10/11)

Como se vê, a sentença impugnada, embora tenha se conduzido sob a moldura do art. 59 do Código Penal, incorreu em vício de fundamentação quanto à valoração negativa das consequências do crime.

Com efeito, a mera alegação de que a
res furtiva
não foi recuperada, não se reveste de idoneidade bastante a justificar a majoração da pena-base. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado esse fundamento genérico, porquanto a não recuperação do bem subtraído constitui efeito normal do crime de furto, não autorizando
per se
o sopesamento negativo das consequências do delito (cf.
AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018).

De outro lado, no que tange às circunstâncias do crime, a sentença referiu-se à danificação do forro do estabelecimento comercial durante a execução do furto. Tal dado, conquanto aluda a fato concreto e não inerente ao tipo penal, mostra-se mais consentâneo com a análise das consequências do crime do que com as circunstâncias do delito. Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que “as consequências do crime englobam os prejuízos que extrapolam os inerentes ao tipo penal, e os danos causados pelo réu no telhado e no forro do teto para a prática do crime de furto” autorizam “o sopesar negativo deste vetor” (TJMT,
ApCrim n. 0008121-33.2020.8.11.0002
, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01.02.2022).

Dessa forma, impõe-se a correção da motivação desenvolvida pelo juízo
a quo
, deslocando-se a fundamentação originalmente utilizada para negativar as circunstâncias do crime para o campo das consequências, onde se mostra legítima.

A retificação ora promovida, convém sublinhar, não importa em
reformatio in pejus
, uma vez que a modificação diz respeito à reclassificação da fundamentação já reputada válida para outro vetor judicial. Com efeito, tem-se admitido, de forma reiterada, que “não implicam '
reformatio in pejus
' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença” (STJ,
R
Esp 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024)

Assim, reputo insubsistente a valoração negativa das circunstâncias do crime, cuja fundamentação, todavia, considero apta a justificar a exasperação das consequências, nas quais se insere adequadamente o dano material adicional à vítima. A pena-base, pois, deve ser proporcionalmente reduzida para 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tal como o fez o juízo de origem, permanecendo pena intermediária dosada em 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 155, §1º, do CP, de modo que a reprimenda deve ser majorada em 1/3, resultando na pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime aberto reconhecido na sentença, além do pagamento de 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025